Tribunal: TJES
Processo: 5000318-09.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-09.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros

APELADO: VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCINDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO SURPRESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no art. 286 do Código Tributário Municipal (Lei 879/2000), que estabelece valor mínimo de 192 UFMP para cobrança judicial de créditos tributários, sendo a dívida executada de R$ 428,69 inferior ao referido piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se lei ordinária municipal pode fixar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, ou se a matéria é reservada a lei complementar (art. 146, CF); (ii) saber se a extinção de ofício com base em dispositivo legal não debatido previamente viola o art. 10 do CPC (julgamento surpresa); (iii) saber se a extinção é admissível ante a existência de lei municipal que estabelece o limite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo para cobrança judicial insere-se na autonomia administrativa e financeira dos Municípios (art. 30, I e III, CF), não se tratando de norma geral de direito tributário reservada a lei complementar (art. 146, CF). O art. 286 do CTM é constitucional.

4. A falta de interesse de agir é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (art. 485, §3º, CPC). Não há julgamento surpresa quando o fundamento legal é de conhecimento obrigatório das partes e o recorrente teve a oportunidade de se manifestar no recurso, afastando-se a nulidade por ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief).

5. Existindo lei municipal expressa que veda o ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a 192 UFMP, a extinção do feito é medida que se impõe. A Súmula 452/STJ não se aplica, pois o limite decorre de lei, não de criação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito. Sem majoração de honorários.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a lei municipal que, no exercício da autonomia administrativa e financeira, fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais com base na economicidade. 2. O juiz pode conhecer de ofício da falta de interesse de agir decorrente de lei local, sem que isso configure julgamento surpresa, desde que assegurada a oportunidade de manifestação posterior, suprível pelo recurso.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III, e 146; CPC, arts. 10, 485, III e §3º; Lei Municipal 879/2000 (CTM de Piúma), art. 286.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-09.2020.8.08.0062

APTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APDO:
VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCINDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000 (Código Tributário de Piúma), por reconhecer falta de interesse de agir diante do valor da dívida (R$ 428,69) ser inferior a 192 UFMP (R$ 675,84).

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o art. 286 do CTM é inconstitucional por tratar-se de lei ordinária municipal que invade campo reservado à lei complementar (art. 146, CF);
(ii)
a extinção de ofício violou o art. 10 do CPC (julgamento surpresa), pois o fundamento legal jamais foi debatido nos autos;
(iii)
a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, justificando o prosseguimento da execução.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) a validade do art. 286 do Código Tributário Municipal, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) a ocorrência de julgamento surpresa por aplicação de ofício desse dispositivo; e (iii) a possibilidade de extinção do feito ante a existência de lei municipal expressa estabelecendo o limite.

De início, cumpre registrar que a fixação de valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários insere-se na autonomia administrativa e financeira dos Municípios, nos termos do art. 30, I e III, da Constituição Federal. O art. 146 da CF reserva à lei complementar apenas as normas gerais de direito tributário, como definição de tributos, competência, obrigação e crédito tributário. A definição de política de cobrança — inclusive o patamar abaixo do qual a execução é considerada antieconômica — é matéria de organização administrativa interna, não abrangida por essa reserva. Portanto, não há inconstitucionalidade formal no art. 286 do CTM de Piúma, que, ademais, foi editado no exercício legítimo do poder de autogestão municipal.

No mesmo sentido: Apelação Cível n. 5000281-79.2020.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Relator: DES. ALDARY NUNES JUNIOR, julgado em 17/05/2025; Apelação Cível n. 5000017-33.2018.8.08.0062, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, julgado em 03/03/2026.

Quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC (julgamento surpresa), a sentença extinguiu o processo com base em falta de interesse de agir, matéria de ordem pública conhecível de ofício (art. 485, §3º, do CPC). Embora o dispositivo exija o contraditório prévio sempre que possível, a hipótese dos autos revela que o fundamento utilizado — o art. 286 do CTM — é norma jurídica local de conhecimento obrigatório pelas partes. Ademais, o apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre o tema nas razões recursais e, de fato, o fez, impugnando a incidência do dispositivo. Não há, portanto, nulidade, pois a ausência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) impede o reconhecimento de vício processual. Ainda que se pudesse cogitar de intimação prévia, a efetiva discussão no recurso supriria eventual omissão.

No mérito, o art. 286 do CTM, em sua redação atual (Lei 2.244/2017), veda expressamente o ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior a 192 UFMP, por considerá-las notoriamente antieconômicas. O valor executado (R$ 428,69) é manifestamente inferior ao piso legal (R$ 675,84). Diante da lei local aplicável, o juízo de origem corretamente reconheceu a falta de interesse de agir.

Assim, a sentença não merece reparo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Sem majoração de honorários, por ausência de fixação prévia na sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.